Tribunal: TJDFT
Processo: 0702465-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702465-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: LAC ENGENHARIA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUÇÃO LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0720201-02.2020.8.07.0001, rejeitou a impugnação da agravante e homologou o laudo de avaliação produzi nos autos. Explica que o imóvel denominado Loja 01, localizada no térreo do Condomínio New York Square Business Evolution, Setor Sul, Goiânia-GO, de sua propriedade, foi penhorado nos autos de origem para garantir o valor da dívida exequenda. Informa que o laudo de avaliação elaborado pela oficiala de justiça apontou que o imóvel vale R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais). Afirma que o referido laudo foi genérico e desprovido de quaisquer elementos que fundamentem a conclusão de que o bem avaliado vale apenas o valor indicado, uma vez que a oficiala de justiça descreveu brevemente o imóvel, afirmou a utilização de método comparativo e fixou seu suposto valor. Alega que não foram juntados aos autos as supostas pesquisas realizadas por ela, as formas pelas quais realizou a comparação ou qualquer outro elemento suficiente para atestar que o valor atribuído foi correto. Assevera que não foram indicadas particularidades do bem, tais como o estado de conservação, o preço médio do metro quadrado daquela região, as benfeitorias existentes, a efetiva comparação entre imóveis semelhantes. Ressalta que, ao utilizar o método comparativo, a oficiala de justiça deveria ter juntado aos autos a comprovação das comparações em sites de venda ou qualquer outro meio idôneo. Aponta que o laudo pericial é dotado de generalidade, devendo ser realizada nova avaliação do imóvel, com a explicitação das particularidades do bem, além de comprovar a metodologia utilizada para se chegar ao valor indicado. Tece outras considerações e colaciona julgado. Requer o conhecimento do recurso a concessão de efeito suspensivo, para impedir a realização de leilão. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para determinar que seja realizada nova avaliação no imóvel, para se apurar seu valor de mercado por meio de critérios objetivos. Preparo recolhido ID 32224751 e 32224752. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso em análise, entendo ausentes estes requisitos. A decisão ora recorrida tem o seguinte teor (ID 111088515): 1. Instadas a se manifestarem acerca do laudo de avaliação de ID Num. 108786929 - pag. 762, a parte exequente manifestou concordância com o valor atribuído aos imóveis (ID Num. 109441005), oportunidade em que manifestou interesse na adjudicação na fração ideal do imóvel. 2. Ao ID Num. 111050688, a parte executada, por seu turno, impugnou o laudo de avaliação da unidade imobiliária, sob a alegação de avaliação genérica e desprovida de fundamentos que embasaram a sua conclusão. Requereu nova avaliação. 3. É o quanto basta a relatar. 4. DECIDO. 5. O meirinho descreveu o imóvel e salientou que ele está locado ao Banco Itaú Personalité e que foi personalizado pelo locatário, mas será devolvido conforme recebeu. 6. Ressaltou que a avaliação se deu pelo método comparativo direto com a realidade do mercado e pesquisas com corretores de imóveis. 7. O laudo do Oficial de Justiça Avaliador em questão foi elaborado de forma clara informando a metodologia empregada, bem como com as informações necessárias. Ademais, trata-se de documento de fé pública. 8. A simples alegação de que o valor não condiz com o valor de mercado, por si só, não é elemento suficiente para impugnar a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça. 9. Dito isso, HOMOLOGO o laudo de avaliação de ID Num. 108786929 - pag. 762. 10. Aguarde-se a resposta do ofício de ID Num. 88196627 foi encaminhado à SEFAZGO. No caso dos autos, a parte agravante sustenta que o laudo pericial produzido por oficiala judicial foi genérico e deixou de apontar critérios objetivos, não refletindo o real do valor do bem. Quanto aos elementos que devem fazer parte do laudo produzido por oficial de justiça, assim determina o CPC: Art. 872. A avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora ou, em caso de perícia realizada por avaliador, de laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo-se, em qualquer hipótese, especificar: I - os bens, com as suas características, e o estado em que se encontram; II - o valor dos bens. § 1o Quando o imóvel for suscetível de cômoda divisão, a avaliação, tendo em conta o crédito reclamado, será realizada em partes, sugerindo-se, com a apresentação de memorial descritivo, os possíveis desmembramentos para alienação. § 2o Realizada a avaliação e, sendo o caso, apresentada a proposta de desmembramento, as partes serão ouvidas no prazo de 5 (cinco) dias. Em análise aos autos, verifica-se que o laudo do perito judicial (ID 108786929, pág. 762) foi produzido segundo o método comparativo, com pesquisas a corretores imobiliários, no qual constou as características do bem, como o seu estado atual, ao explicitar que o imóvel está locado ao Banco Itaú Personalité e foi personalizado por ele. Verifica-se, ainda, que a oficiala de justiça fez constar apenas a avaliação da fração de 50% da unidade, tudo conforme determinar o artigo 872 e seus parágrafos. Ressalte-se que não há previsão legal para que a oficiala de justiça junte aos autos a comprovação das comparações, uma vez que sua palavra possui fé pública, o que faz crer que o ato foi, de fato, praticado. Nesse contexto, ao alegar que o valor indicado no laudo foi abaixo do que o imóvel realmente vale no mercado, o agravante atraiu para si o ônus de demonstrar, de forma fundamentada, a alegada disparidade. Contudo, em que pese os vícios apontados pela agravante, não restou demonstrado nenhum erro no laudo judicial ou dolo do avaliador, o que afasta a necessidade de nova avaliação, conforme disposto no inciso I do art. 873 do Código de Processo Civil. Confira-se: Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Com efeito, o pedido de nova avaliação deve ser dotado de fundamentação idônea, capaz de levar o magistrado à dúvida fundada sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Sobre o tema, assim ensina a doutrina ao analisar o artigo 873 do CPC: 2. Hipóteses. O pedido de nova avaliação deve ser um pedido sério - tem de se arguir “fundamentadamente” erro na avaliação ou dolo do avaliador; tem de existir "fundada dúvida" sobre o valor atribuído ao bem pelo executado. A prova documental, por exemplo, autoriza supor que se trata de pedido sério de nova avaliação. Sendo o caso, a alegação de oscilação no valor do bem já deve vir comprovada pelos indicativos financeiros que autorizam a assertiva da parte. A parte que postula nova avaliação sem fundamentação consistente opõe resistência injustificada ao andamento do processo e deve ser penalizada como litigante de má-fé (art. 80, IV, CPC). (Novo Código de Processo Civil comentado. Luiz Guilherme Marinoni. Sérgio Cruz Arenhart, Danirl Mitidiero. 3 ed. rev. atual. e amp. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2017, pág. 947) (destaquei) Embora o agravante afirme que o valor indicado pela oficiala de justiça está abaixo do valor de mercado, não juntou aos autos nenhum documento capaz de corroborar com tal alegação, limitando-se a atacar o conteúdo do laudo, que, conforme já dito, observou os requisitos legalmente exigidos. Frise-se, o agravante não juntou, nem sequer informou qual seria o real valor do bem, para que fosse realizada uma ponderação acerca da alegação de que o imóvel vale mais do que o valor indicado no laudo. Portanto, não restam dúvidas de que a oficiala avaliadora utilizou dos recursos que tinha para proceder a avaliação determinada pelo Juízo, não havendo indícios de qualquer incorreção no procedimento. A propósito, confira-se a jurisprudência deste egrégio TJDFT sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREJUDICADOS. IMPUGNAÇÃO. LAUDO. OFICIAL DE JUSTIÇA. AVALIAÇÃO. AVALIADOR JUDICIAL. 1. Mantem-se decisão de homologação de laudo pericial de aluguel, elaborado por Oficial de Justiça, segundo as condições de mercado referentes ao período em análise, as características físicas do imóvel, da região em que se situa e do mercado imobiliário, tendo sido destacada a metodologia avaliatória utilizada. 2. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1273342, 07135297820208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 24/8/2020. Sem Página Cadastrada.) (destaquei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL POR PERITO JUDICIAL. MÉTODO COMPARATIVO. APRESENTAÇÃO DE OUTRA AVALIAÇÃO. MÉTODO INVOLUTIVO. DIVERGÊNCIA DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE ERRO NA AVALIAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não apontado qualquer erro no laudo pericial apresentado ou qualquer outra situação que se encaixe no disposto no art. 873, do CPC, não há que se falar em realização de uma nova avaliação do imóvel. 2. A apresentação de laudo produzido unilateralmente pela parte a quem aproveita e que se utilizou de critérios diversos daqueles utilizados em parecer oficial, tão somente por reputá-los mais convenientes, não afasta a idoneidade do laudo elaborado por perito judicial. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1203859, 07013236620198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 11/10/2019. Sem Página Cadastrada) (destaquei) No mesmo sentido já me manifestei: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. MÉRITO. VALOR LOCATÍCIO. LAUDO TÉCNICO JUDICIAL. ERRO. DOLO AVALIADOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO. NÃO CABIMENTO. METODOLOGIA. ESCOLHA JUSTIFICADA DO PERITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Fundamentação resumida não quer dizer falta de fundamentação. Preliminar rejeitada. 2. Discute-se a metodologia adotada pelo perito judicial de regressão do valor do aluguel, visto que não refletiria a realidade do mercado imobiliário no período analisado. 3. Admite-se nova avaliação judicial quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador. Art. 873, inciso I, do Código de Processo Civil. 3.1. In casu, não restou demonstrado nenhum erro no laudo judicial ou dolo do avaliador, o que afasta a necessidade de nova avaliação. 4. A escolha da metodologia a ser adotada na realização de prova pericial cabe ao perito, devendo ser tecnicamente justificada por ocasião da apresentação do laudo. 4.1. No caso dos autos, foi utilizado o Método Comparativo Direto de Dados de Mercado utilizado pelo perito judicial está alinhado às normas da ABNT (NBR 14.653-2) e melhor traduz a realidade do mercado imobiliário, atendendo, pois, integralmente aos comandos do título judicial. 4.2. As insurgências trazidas pelos agravantes não são hábeis a infirmar o trabalho feito pelo auxiliar do juízo, que goza de presunção por ter sido efetivada pelos métodos aceitos, seguindo as normas da ABNT aplicáveis ao caso em análise. 5. Preliminar de nulidade afastada. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1311475, 07456600920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 3/2/2021. Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Portanto, não vislumbro presente a relevante fundamentação apta a atribuir o efeito suspensivo pretendido no presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 31 de janeiro de 2022 19:15:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador